Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008992-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES - CPF: 066.820.251-30 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT (IMPETRADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.640.881-79 (INTERESSADO), JOSE LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 104.946.354-44 (INTERESSADO), EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO NEVES - CPF: 074.111.225-64 (INTERESSADO), WILIAM LUIZ BLOSS - CPF: 060.806.941-82 (INTERESSADO), ABRAAO LOPES JOSE DOS SANTOS - CPF: 123.224.764-20 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de sequestro, tortura e associação criminosa, relacionados à atuação do paciente como um dos líderes locais da facção criminosa comando vermelho. A defesa alegou ausência de fundamentação legal da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea nos termos legais e, (ii) definir se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, considerando as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do CPP.

4. Há indícios robustos de que o paciente exerce função de liderança em organização criminosa armada, sendo responsável por ordenar práticas de sequestro, tortura e execuções sumárias, no contexto de "tribunal do crime".

5. A decretação da preventiva se sustenta no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de atos infracionais e antecedentes relacionados ao tráfico de drogas e posse de arma, ainda que arquivados após a maioridade penal.

6. As condições pessoais alegadas, como ser, supostamente, genitor de menor dependente, não se sobrepõem à necessidade de segregação cautelar, diante da periculosidade demonstrada.

7. Esta Primeira Câmara Criminal reconhece que a atuação em facções criminosas e a prática de delitos sob ordens de “poder paralelo” justificam a custódia cautelar, sendo inadequadas medidas alternativas.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que indiquem a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva.

2. A liderança em organização criminosa armada e a prática de delitos sob a lógica de “tribunal do crime” autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível diante da insuficiência dessas para conter o risco à ordem pública e à paz social.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 206.582/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 965.733/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 5.3.2025; TJMT, N.U 1013374-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.7.2023; TJMT, N.U 1037071-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 4.2.2025; TJMT, N.U 1003214-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25.2.2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 43 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008992-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL GOMES
IMPETRANTE: MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
SAMUEL GOMES
contra ato comissivo do Juízo 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos do incidente processual nº 1005855-56.2024.8.11.0086, decretou a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de sequestro, tortura e associação criminosa (id. 178464022 – pág. 100/114, ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais e é genitor de
“uma filha dependente economicamente”
; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares (id. 276516897).

O pedido liminar foi indeferido (id. 277205865).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 277811373).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Roberto Aparecido Turin (id. 278957871).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 26.11.2024, a autoridade policial titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT, no interesse do Inquérito Policial n. 150/2024, representou pela prisão temporária do paciente e demais
coinvestigados
pelas seguintes razões:

“Tramita nesta Delegacia de Polícia o Inquérito Policial de n.º 305.4.2024.34223 (150/2024), instaurado mediante Portaria, com o fito de apurar a prática, em tese, dos crimes de SEQUESTRO, TORTURA e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA praticada por ao menos 05 (cinco) indivíduos em desfavor da vítima JOÃO PAULO APARECIDO DE ALMEIDA, vulgo "panda".

Inicialmente, informa-se que a descoberta do crime se deu por meio da serendipidade, isto é, em um encontro fortuito de provas. Após a prisão de JOSÉ LUCAS DA SILVA FERREIRA, vulgo "pestana, lk" e, também, apreensão do respectivo celular do suspeito e autorização da quebra de dados sigilosos, a DERF/NM se deparou com a prática do crime de sequestro e tortura por meio de
associados do comando vermelho
.

A respectiva extração de dados serviu para subsidiar as investigações que correm contra José Lucas e, além disso, conforme citado, descobriu-se que a vítima João Paulo foi sequestrado no dia 09/02/2024, em Nova Mutum, e logo depois foi subjugado e torturado porque era acusado pelo "tribunal do crime" de praticar um crime de estupro contra uma menor de idade.

De fato, a vítima do presente Inquérito Policial é investigado pelo crime de natureza sexual e, conforme mandado de prisão de n.º 1000573-37.2024.8.11.0086.01.0001-21, foi preso e está recolhido no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT.

Ocorre que, em que pese a suspeita da prática de crime em desfavor de menor de idade, a organização criminosa comando vermelho,
apoderando-se do direito de punir paralelo e ilegal, escalou integrantes da referida facção criminosa para investigar, acusar e julgar a vítima pelos atos suspostamente praticados
.

Conforme relatório de investigação de n.º 2024.9.23006, a equipe de investigadores se debruçou sobre a mídia de JOSÉ LUCAS, vulgo "pestana, LK" e, na oportunidade, descobriu detalhes do referido tribunal do crime. Convém, neste ponto, trazer alguns apontamentos sobre o histórico e conduta de cada um dos suspeitos, como vemos:

- José Lucas recebe orientações de Samuel Gomes, vulgo "Paquistão, samuk, barão", sendo este responsável pela gerência do comando vermelho junto com Caique Teixeira dos Santos, vulgo "ck". No caso, "samuk" informa como deverá se dar o sequestro da vítima e a depender do resultado do tribunal do crime, o interlocutor já teria a ordem da liderança para matar a vítima. Portanto, resta evidente que, mesmo a distância, exerce a autoria intelectual do crime, pois escala os soldados da facção e determina a conduta dos criminosos. (Pg. 5 a 16); (...)

Portanto, há fortes indícios de que os integrantes do comando vermelho sequestraram a vítima mediante o emprego de arma de fogo e, na sequência, levaram-na até uma região de mata, subjugando-a ao colocá-la de joelho e mantê-la sob arma de fogo por quase uma hora durante o famigerado tribunal do crime.

Ao fim e ao cabo, é imperioso trazer a colação que as
lideranças
Caique Teixeira e
Samuel Gomes são os atuais "gerentes" do comando vermelho de Nova Mutum
e, apesar de não estarem presentes fisicamente, a dupla possui superioridade hierárquica dentro da facção criminosa. Desta forma, cada qual com o seu celular e longe das forças de segurança de Nova Mutum/MT, eles
organizam e ordenam a prática de homicídios, sequestros, torturas e, ainda, administram a distribuição e venda de drogas em várias cidades e distritos da região
.”
(id. 178464022 – pág. 3/8, ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086)

A Segunda Promotoria de Justiça Criminal de Novo Mutum manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária do paciente e dos
coinvestigados
(id. 178464022 – pág. 87/98, ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

Na decisão do dia 29.11.2024, o juízo singular pontuou que:

“
a prisão não se verifica imprescindível para as investigações, como exige a prisão temporária, tanto assim que vários dos representados já estão presos por outros delitos, e visto que já existem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade da prática de crimes graves, mas
a prisão se mostra imprescindível à garantia da ordem pública
, sendo aplicável ao caso a prisão preventiva desde logo
”

Ainda na mesma decisão, rechaçou a hipótese de decretação da prisão preventiva de ofício nos seguintes termos:

“Saliento que não se trata de decretar a prisão preventiva de ofício, já que
houve representação tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público para prisão temporária
, de modo que o que se faz aqui é apenas a adequação da cautelar que melhor se adapta ao caso concreto, até mesmo
pelos próprios fundamentos utilizados pelas autoridades representantes, que evidenciam o periculum libertatis dos representados
,
seja pela gravidade concreta das condutas que lhe são irrogadas
, seja pelos seus
antecedentes criminais
, que evidenciam claramente o
risco
de
reiteração delitiva
.”
(id. 178464022 – pág. 108/109, ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086)

Abaixo, transcrevo a motivação empregada à prisão preventiva:

“No caso dos autos, além de presentes os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva (prova da materialidade de crimes cujas penas máximas são maiores que quatro anos e indícios suficientes de autoria delitiva), estão presentes os fundamentos para decretação a prisão, notadamente a garantia da ordem pública.

Isso porque
os delitos imputados aos autuados são dotados de especial gravidade concreta
, haja vista os indícios de que
sequestraram e torturaram a vítima
, em usurpação aos Poderes do Estado para puni-la por supostos crimes, com penas sequer previstas em nossa legislação, já que
chegaram a cogitar matá-la
, conferindo ares de “poder paralelo” ao grupo criminoso.

Ademais disso, o risco de reiteração em relação a todos eles é concreto, haja vista seus antecedentes e os processos a que respondem: [...].

Por fim,
Samuel é investigado
no Inquérito Policial n.º 1004289-72.2024.8.11.0086
e possui diversas passagens por atos infracionais
, dentre elas: 1001504-42.2022.8.11.0108 por
posse de drogas para consumo pessoal
; 1005759-12.2022.8.11.0086 por
crime de trânsito
, 1004308-83.2021.8.11.0086, 1003693-93.2021.8.11.0086 e 1004307-98.2021.8.11.0086
por tráfico de drogas
; 1001699-61.2021.8.11.0108
por dano
; 1002353-80.2022.8.11.0086 e 1002328- 67.2022.8.11.0086
por tráfico de drogas
; 1003336-79.2022.8.11.0086, 1000760- 16.2022.8.11.0086 e 1005308-21.2021.8.11.0086
por tráfico de drogas e posse de arma
, todos
arquivados após ele atingir a maioridade penal
.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados (...) SAMUEL GOMES (...) como forma de garantia da ordem pública.”
(id. 178464022 – pág. 100/114, ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086)

No dia 18.12.2024, a Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Novo Mutum ofereceu denúncia em face do paciente e dos codenunciados dando-os como incursos nas disposições do
“art. 288, parágrafo único (armada e participação de adolescente), do Código Penal em concurso material com o art. 1°, inciso I, alínea "a" e §4º, III, da Lei n. 9.455/1997 c/c art. 29 do Código Penal”
(id. 179289020 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

No dia 19.12.2024, a denúncia foi recebida e a ação penal, aparentemente, aguarda a citação e apresentação das respostas à acusação.

Em 04.02.2025, o paciente apresentou Resposta à Acusação e requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 182795576 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

Na data de 13.02.2025, a Defensoria Pública respondeu à acusação em favor dos codenunciados Eduardo de Jesus Nascimento Neves, Jose Lucas da Silva Ferreira e Wiliam Luiz Bloss (id. 183962493 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

Em decisão do dia 21.02.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes razões:

“(...) Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão (Id. 117171966).

Sem maiores delongas, tenho que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado SAMUEL não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente, para se garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Isso porque os delitos imputados aos acusados são dotados de especial gravidade concreta, haja vista os indícios de que sequestraram e torturaram a vítima, em usurpação aos Poderes do Estado para puni-la por supostos crimes, com penas sequer previstas em nossa legislação, já que chegaram a cogitar matá-la, conferindo ares de “poder paralelo” ao grupo criminoso.

Ademais, Samuel é investigado no Inquérito Policial n.º 1004289-72.2024.8.11.0086 e possui diversas passagens por atos infracionais, dentre elas: 1001504-42.2022.8.11.0108 por posse de drogas para consumo pessoal; 1005759- 12.2022.8.11.0086 por crime de trânsito, 1004308-83.2021.8.11.0086, 1003693- 93.2021.8.11.0086 e 1004307-98.2021.8.11.0086 por tráfico de drogas; 1001699- 61.2021.8.11.0108 por dano; 1002353-80.2022.8.11.0086 e 1002328- 67.2022.8.11.0086 por tráfico de drogas; 1003336-79.2022.8.11.0086, 1000760- 16.2022.8.11.0086 e 1005308-21.2021.8.11.0086 por tráfico de drogas e posse de arma, todos arquivados após ele atingir a maioridade penal.

Assim, tenho que é de rigor a manutenção da sua prisão preventiva pelos mesmos fundamentos outrora utilizados, visto que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Não bastasse, ao contrário do que alega a defesa, os atributos pessoais, no caso presente, não justificam a revogação, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública.”
(id. 184803982 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086)

No dia 26.02.2025 juntou-se aos autos da ação penal a certidão positiva de citação do codenunciado Abraao Lopes Jose dos Santos (id. 185389731 – pág. 2), ainda pendente de apresentação de resposta à acusação.

Em decisão do dia 25.03.2025, o juízo
a quo
determinou a citação do codenunciado Caique Teixeira dos Santos por meio de edital (id. 188225103 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na prática dos crimes de sequestro, tortura e associação criminosa, em contexto de organização criminosa [extraído de minucioso relatório de extração de dados telemáticos], cometido em desfavor da vítima João Paulo Aparecido de Almeida, a qual
“era acusado pelo "tribunal do crime" de praticar um crime de estupro contra uma menor de idade”
, tendo a referida facção, em tese, escalado seus supostos integrantes
“para investigar, acusar e julgar a vítima pelos atos suspostamente praticados”
(id. 178462151 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086).

Outrossim, verifico que a autoridade policial destacou na representação da prisão temporária a suposta posição de liderança do paciente junto ao codenunciado Caique Teixeira, apontados como
“atuais "gerentes" do comando vermelho de Novo Mutum”
, então responsáveis organizar e ordenar a
“prática de homicídios, sequestros, torturas e, ainda, administram a distribuição e venda de drogas em várias cidades e distritos da região”
(ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086 – id. 178464022, pág. 3/5).

Nesse quadro, o possível envolvimento do paciente com a facção comando vermelho, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (TJMT, N.U 1013374-83.2023.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/07/2023).

Ademais, a necessidade de neutralizar atividades de organizações criminosas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (TJMT, N.U 1037071-02.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025).

Noutra ótica, destaco que:

“a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com violência física e tortura, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 206.582/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025).

Não bastasse, como bem pontuado pelo juízo de origem, o paciente:

“possui diversas passagens por atos infracionais, dentre elas: 1001504-42.2022.8.11.0108 por posse de drogas para consumo pessoal; 1005759- 12.2022.8.11.0086 por crime de trânsito, 1004308-83.2021.8.11.0086, 1003693- 93.2021.8.11.0086 e 1004307-98.2021.8.11.0086 por tráfico de drogas; 1001699- 61.2021.8.11.0108 por dano; 1002353-80.2022.8.11.0086 e 1002328- 67.2022.8.11.0086 por tráfico de drogas; 1003336-79.2022.8.11.0086, 1000760- 16.2022.8.11.0086 e 1005308-21.2021.8.11.0086 por tráfico de drogas e posse de arma, todos arquivados após ele atingir a maioridade penal.”
(id. 184803982 – ação penal nº 1006207-14.2024.8.11.0086)

A propósito, o c. STJ possui entendimento de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente registra atos infracionais pretéritos, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, AgRg no HC n. 965.733/ES, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025).

Por sua vez,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR).

No que tange ao argumento de que o paciente é genitor de uma filha dependente economicamente, cumpre destacar que, embora essa condição pessoal denote, em tese, um elemento de vulnerabilidade familiar, tal circunstância, por si só, não possui força suficiente para afastar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando esta se assenta em elementos concretos de risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

Ademais, o impetrante não colacionou qualquer prova apta a comprovar eventual vulnerabilidade da filha que, supostamente, depende financeiramente do paciente, tampouco a respectiva certidão de nascimento dela.

Enfim, demonstrada a necessidade custódia cautelar, afigura-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sobretudo porque a prática de delitos sob ordens e cartilha de poder paralelo reveste-se de maior gravidade (TJMT, N.U 1003214-28.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025